Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-45.2021.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000763-45.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO CARVALHO NETO - CPF: 699.476.001-49 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1000763-45.2021.8.11.0008.

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres - MT.

RECORRENTE: ANTONIO CARVALHO NETO.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade na cobrança, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude de cobrança indevida de tarifas e IOF debitado em conta corrente, contraída mediante contrato assinado pela própria requerente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da seguradora recorrido.

Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), mantendo-se quanto ao mais, na sua integralidade, a r. sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acordão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da cobrança e desconto indevido de valores na conta bancária, isto em virtude da juntada nos autos do contrato
“TERMO DE OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE CRÉDITO PESSOAL – PESSOA FÍSICA, TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS e FICHA-PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO “PESSOA FÍSICA””
, devidamente assinados pela parte recorrente,
cujas assinaturas ali apostas se assemelham à da parte recorrente,
, motivo pelo qual, penso que a instituição bancária recorrido agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças questionadas, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021